Tribunal: TJDFT
Processo: 0729402-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729402-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIER SOARES DA ROCHA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de embargos de terceiros na qual foi indeferido o requerimento liminar consistente na liberação de restrição de circulação incidente sobre veículo. O agravante relata que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, deferiu-se liminarmente a reintegração de posse à agravada do veículo Chevrolet, modelo Captiva Sport FWD 2.4 16V, chassi n. 3GNAL7EK5CS528474, registro nacional de veículos automotores (renavam) n. 486340627, placa JJV8008, ano/modelo 2011/2012. Informa que a anotação da restrição de circulação do veículo supramencionado foi inserida no sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) no dia 15.7.2022. Afirma, contudo, que adquiriu o bem em comento aos 13.5.2022, dois (2) meses antes da inserção da restrição de circulação, conforme procuração anexada aos autos que afirma lhe conceder plenos poderes sobre o veículo. Ressalta que nenhuma anotação ou aviso relativo ao contrato de alienação fiduciária constava no Certificado de Registro do Veículo (CRV) em questão. Conclui que, ao adquirir o bem em comento, não poderia saber acerca da existência de contratos paralelos a ele relacionados. Ressalta que o contrato de alienação fiduciária não foi registrado no cadastro oficial e público do veículo. Alega que seria impossível identificar a existência de qualquer litígio sobre o bem adquirido, pois a ação de busca e apreensão foi proposta em 1o.7.2022, um (1) mês e meio (1/2) depois de sua aquisição. Conclui ser terceiro de boa-fé. Ressalta que, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 92), o contexto apresentado autoriza a liberação do bem constrito, pois o credor fiduciário foi omisso quanto a tornar público o contrato de alienação fiduciária no registro do veículo. Acrescenta que a procuração na modalidade in rem suam lhe transferiu todos os direitos relativos ao bem, e não apenas direitos possessórios. Pondera que, mesmo que assim não fosse, o ordenamento jurídico prevê que a transmissão de bens móveis ocorre com a tradição, e não com o registro administrativo do bem em nome do adquirente. Conclui não ser possível considerar adquirida a propriedade apenas com o registro do bem em nome do agravante junto ao Departamento de Trânsito (Detran). Transcreve julgados em favor das teses defendidas. Destaca que a exigência de registro de gravame existe para proteger a financiadora e terceiros. Afirma que, como isso não existiu por negligência daquela, não pode ser prejudicado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja liberada a restrição de circulação incidente sobre o veículo. Pede, em relação ao mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela liminar vindicada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se à análise do requerimento liminar formulado em sede de embargos de terceiros no qual o agravante objetiva a liberação de restrição de circulação de veículo que afirma ter adquirido. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o supramencionado requerimento nos seguintes termos: (...) INDEFIRO o pedido liminar, eis que eventual contrato de compra e venda realizado entre o embargante e o Sr. Lúcio Fábio Silveira Costa tratou-se unicamente de uma cessão dos direitos de posse, sendo válido entre as partes, mas ineficaz e não oponível ao credor fiduciário, o qual, em princípio, não consentiu com a suposta assunção da dívida (art. 299, do CC). Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador, ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). Os embargos de terceiro visam afastar constrição ou ameaça de constrição judicial e possuem natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa dos direitos do embargante sobre determinado bem (art. 674 do Código de Processo Civil).[2] O art. 677 do Código de Processo Civil prevê que o embargante deverá, na petição inicial, fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro e que oferecer documentos e rol de testemunhas. A suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem suficientemente o domínio ou a posse (art. 678 do Código de Processo Civil). A análise da ação de busca e apreensão demonstra que Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. concedeu um empréstimo a Lúcio Fábio Silveira Costa mediante contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor (alienação fiduciária). As obrigações decorrentes da cédula de crédito bancário representativa do crédito em comento foram transferidas mediante endosso em preto ao agravado, motivo por que o Juízo de Primeiro Grau o admitiu no polo passivo da ação de busca e apreensão. O agravante (terceiro) afirma que adquiriu o veículo de Lúcio Fábio Silveira Costa aos 13.5.2022. Observa-se, mediante análise do processo originário, que consta no Certificado de Registro do Veículo (CRV), Lúcio Fábio Silveira Costa, pessoa de quem o agravante afirma ter adquirido o bem em comento. O agravante juntou aos autos procuração pública por meio da qual Fábio Silveira Costa transferiu a Roberto Eduardo Alves da Silva e ao agravante poderes para adquirir, vender, ceder, transferir ou de qualquer outra forma alienar, a quem lhes convier e nas condições e preço que convencionar, inclusive para si próprio, conforme artigo 117 do Código Civil Brasileiro o veículo objeto de busca e apreensão.[3] Verifica-se que a procuração em comento foi outorgada em causa própria e conferiu amplos poderes para que o agravante e/ou Roberto Eduardo Alves da Silva tratassem de assuntos relacionados ao veículo. Foi lavrada por instrumento público aos 13.5.2022. A anotação da restrição de circulação do bem supramencionado foi inserida no sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) no dia 15.7.2022, data posterior à alegada aquisição do bem pelo agravante. É cediço que o domínio dos bens móveis se transfere pela simples tradição. No caso, o negócio jurídico foi retratado na procuração in rem suam, outorgada por instrumento público, cuja data é anterior à determinação de inserção de restrição de circulação do automóvel. Saliente-se a inexistência de anotação de gravame relacionado à alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo (CRV). A alienação fiduciária é a transmissão da propriedade de um bem ao credor para garantia do cumprimento de uma obrigação do devedor, que permanece na posse direta do bem, na qualidade de depositário. A transmissão de direitos a terceiro antes da quitação do financiamento, quando o bem ainda se encontra onerado em favor de instituição financeira, é válido e eficaz em relação às partes contratantes, inobstante a falta de anuência do titular do domínio, no caso, a instituição financeira. Ressalte-se que a suspensão das medidas constritivas é um ato vinculado. Comprovado o domínio ou a posse, o magistrado fica obrigado a determinar a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Confira-se entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA. TRANSFERÊNCIA DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA VENDEDORA. MANDATO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA NÃO PROVIDENCIADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. A propriedade do veículo automotor transmite-se pela simples tradição, ainda que não registrada a transferência no órgão de trânsito competente. 4. A procuração in re suam configura verdadeira cessão de direitos e não mera gestão negocial, uma vez que possibilita ao outorgado realizar negócio jurídico com terceiro, em nome do representado, ou consigo mesmo, transferindo o bem para o seu patrimônio, sem ter que prestar contas ao outorgante. 5. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do veículo alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 6. Reconhecida a propriedade, é inviável a penhora incidente sobre o veículo, porquanto comprovado que foi transferido a terceiro antes do início do cumprimento de sentença. 7. Apelação conhecida e provida. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Unânime. (Acórdão 1202214, 07148112220188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGANTE. TEMA 872/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em embargos de terceiro, a comprovação de que o bem constrito em ação judicial não mais integra a esfera patrimonial do devedor enseja a desconstituição da penhora e a consequente procedência do feito, com distribuição da sucumbência segundo o princípio da causalidade. (...) 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1181123, 07365626520188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise realizada em um juízo de cognição não exauriente indica a aquisição do automóvel em momento anterior à constrição determinada pelo Juízo de Primeiro Grau, além da provável boa-fé do agravante. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da medida de restrição de circulação incidente sobre o veículo marca Chevrolet, modelo Captiva Sport 2.4 16V, chassi 3GNAL7EK5CS528474, registro nacional de veículos automotores (renavam) n. 486340627, placa JJV8008, ano/modelo 2011/2012. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 38959407. [2] Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. [3] id 135512601, do processo originário.